Tribunal: TJSP
Processo: 2089976-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Impugnação tempestiva – Matéria, ademais, que poderia ser conhecida de ofício, pois de ordem pública, considerada a ofensa à coisa julgada – Liquidação que pressupõe a comprovação da existência e extensão do desembolso realizado pelo agravante com despesas médicas para seu tratamento, até que deixem de ser necessários – Novos cálculos que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Impugnação tempestiva – Matéria, ademais, que poderia ser conhecida de ofício, pois de ordem pública, considerada a ofensa à coisa julgada – Liquidação que pressupõe a comprovação da existência e extensão do desembolso realizado pelo agravante com despesas médicas para seu tratamento, até que deixem de ser necessários – Novos cálculos que deverão abranger as despesas efetivamente desembolsadas pelo agravante a partir de novembro de 2018, sem qualquer abatimento.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089976-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
DIEGO DOS SANTOS GONÇALVES, são agravados PRAIAMAR TRANSPORTES
EIRELI e PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089976-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2089976-86.2020.8.26.0000
Agravantes: Diego dos Santos Gonçalves, representado por sua curadora
Amanda Aparecida dos Santos Gonçalves
Agravada: Praiamar Transportes Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33917)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA Impugnação tempestiva Matéria,
ademais, que poderia ser conhecida de ofício,
pois de ordem pública, considerada a ofensa à
coisa julgada
Liquidação que pressupõe a
comprovação da existência e extensão do
desembolso
realizado
pelo
agravante
com
despesas médicas para seu tratamento, até que
deixem de ser necessários Novos cálculos que
deverão abranger as despesas efetivamente
desembolsadas pelo agravante a partir de
novembro de 2018, sem qualquer abatimento.

Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/35) interposto por DIEGO DOS SANTOS GONÇALVES, representado por
sua curadora AMANDA APARECIDA DOS SANTOS GONÇALVES, contra r.
decisão de fls. 394/395 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza da 2a
Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, Dra. Marta Andrea Matos Marinho,
que, nos autos da ação de indenização movida em face de PRAIAMAR
TRANSPORTES LTDA., ora em fase de liquidação de sentença, acolheu a
impugnação apresentada pela agravada e determino a intimação do agravante
para apresentação de nova planilha de cálculo no prazo de 15 dias, onde
deverá constar os gastos referentes a data inicial, a saber, novembro de 2018,
abrangidos até o mês atual, consignando que, desse total, deverão ser
abatidos os valores já levantados pelo agravante neste incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089976-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante alega que a impugnação de fls.
355/359 dos autos principais é intempestiva. Pede a desconsideração dos
argumentos apresentados pela agravada, ante a preclusão temporal. Afirma
que a os valores das planilhas de fls. 173/174 dos autos principais não se
confundem com os valores das planilhas de fls. 324/343 dos autos principais,
pois se tratam de despesas de períodos distintos. Quer seja excluída a
determinação de que dos cálculos das despesas computadas a partir de
novembro de 2018 sejam abatidos os valores já levantados no incidente. Nega
o excesso de execução, defendendo a validade dos cálculos apresentados na
planilha de fls. 324/343 dos autos principais. Alternativamente, pugna o
acolhimento dos cálculos da planilha mencionada no período de novembro de
2018 a maio de 2020 (ou parcelas devidas até a prolação do acórdão a ser
proferido por esta Câmara), sem nenhum abatimento, bem como a fixação do
pagamento mensal das parcelas vincendas até o 5o dia útil de cada mês, no
importe de R$ 3.000,00, corrigidas da data do evento danoso e acrescidas de
juros de mora a partir de cada vencimento. Solicita seja fixada a data de
término dos pagamentos mensais a serem suportados pela agravada,
considerada a condição do agravante. Ainda, intenta seja considerado como
valor da causa o total devido pela agravada desde outubro de 2015 (ou,
alternativamente, desde novembro de 2018) até novembro de 2060, ou até a
data do término dos pagamentos a ser fixada por esta C. Câmara. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo às fls. 37/38.
Contraminuta às fls. 44/55, com documentos (fls.
56/99), pelo não conhecimento e não provimento do recurso.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 104/106, pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089976-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Inicialmente,
apenas
o
descumprimento
das
exigências previstas no artigo 1.017, do Código de Processo Civil, poderia
implicar no não conhecimento do recurso.
E, no caso dos autos, não houve qualquer
descumprimento, pois não se extrai da citada norma legal a necessidade de
que o agravante identifique corretamente os arquivos a serem anexados no
processo.
Até porque, por serem eletrônicos os autos, a
petição do agravo não foi instruída com documentos ou peças processuais, tal
como faculta o § 5o do artigo mencionado, o que não implicou em nenhum
prejuízo à agravada.
No mais, o recurso merece parcial provimento.
A impugnação apresentada pela agravada não é
intempestiva.
Isso porque, apresentados novos cálculos pelo
agravante, a agravada foi intimada para pagar o débito no prazo de 15 dias,
sob pena de penhora.
A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 30.09.2019 (fl. 346).
Somente depois de decorrido prazo para pagamento
é que se inicia o prazo para impugnação.
O
término
do
prazo
para
apresentação
de
impugnação findou em 13.11.2019 e a impugnação foi protocolada em
22.10.2019.
Assim, não há que se falar em intempestividade.
Ademais, a matéria arguida pela agravada em sua
impugnação poderia até mesmo ser conhecida de ofício pelo magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089976-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quo, pois de ordem pública, já que a exigência do cumprimento para além da
obrigação estabelecida pelo título judicial é nula de pleno direito.
Isso porque, do v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso também do ora agravante constou, quanto às despesas
médicas do agravante que “razão assiste aos apelantes quanto à necessidade
de reembolso das quantias comprovadamente despendidas pelos apelantes
com serviços de cuidadora, de enfermagem, avaliação domiciliar de
fonoaudiologia e tratamento fisioterápico, até que os serviços deixem de ser
necessários para a recuperação da vítima Diego, o que será apurado em
liquidação de sentença, ocasião em que, inclusive, poderá ser requisitada
perícia para constatação do estado de saúde do apelante Diego.”.
Assim, de fato, como alegado pela agravada em sua
impugnação, a liquidação pressupõe a comprovação da existência e extensão
do desembolso realizado pelo agravante com despesas médicas para seu
tratamento, até que deixem de ser necessários.
O v. acórdão é claro nesse sentido.
Por isso, não há como subsistir a decisão que
arbitrou em R$ 3.000,00 o valor despesas mensais incorridas pelo agravante
para o custeio de toda estrutura destinada ao seu tratamento, desde
novembro/2018.
E pelo mesmo motivo não há que se falar em
cobrança antecipada de valores.
Como constou da decisão agravada, “O valor
mensal judicialmente arbitrado para cobertura de custeio da estrutura do
tratamento da parte exequente não pode sofrer cobrança antecipada de
valores ainda não despendidos, justamente porque pode sofrer alterações ao
longo do tempo, sendo ainda, passíveis as circunstâncias fáticas de nova
constatação.” (fls. 394/395 dos autos principais).
Assim, correta a determinação de novos cálculos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089976-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que deverão abranger tão somente as despesas comprovadamente realizadas
pelo agravante a partir do mês de novembro de 2018, corrigidas e acrescidas
de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso.
Entretanto, e aqui assiste razão ao agravante, em
se tratando de novas despesas, não há que se falar no abatimento de valores
já levantados no incidente de liquidação de sentença, eis que referentes ao
período de agosto de 2015 a outubro de 2018, diverso do atual (a partir de
novembro de 2018).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para consignar que, em se tratando de novas despesas, não há que se falar
no abatimento de valores já levantados no incidente de liquidação de
sentença, eis que referentes ao período de agosto de 2015 a outubro de 2018,
diverso do atual (a partir de novembro de 2018).

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator